Tribunal: TJES
Processo: 5002454-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002454-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TIAGO MAURI SALVADOR
AGRAVADO: MARCOS BIS VIANA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002454-97.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIAGO MAURI SALVADOR
AGRAVADO: MARCOS BIS VIANA, VALCEIR ROBERTO DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO DE MELO GUILHERME - ES25820-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL PIANQUE DA SILVA - ES25155-A
Advogado do(a) AGRAVADO: HENRIQUE CESANA ALMEIDA - ES17403-A

V O T O

Em meados de 2014,
Tiago Mauri Salvador
adquiriu direitos hereditários sobre uma área de 10,62 hectares situada no Córrego do Peterle, Boa Esperança/ES, ajuizando, mais recentemente, ação de reintegração de posse daquele bem, esbulhado por
Valceir Roberto da Silva
a mando de
Marcos Bis Viana
.

Apreciando a aludida demanda, em 28 de agosto de 2017 a Instância Primeva deferiu liminar de reintegração de
Tiago
na posse do imóvel. O feito teve regular tramitação, saneamento e instrução, sendo mais modernamente suspenso
por suposta
prejudicialidade externa em relação ao processo nº 0001228-91.2017.8.08.0009.

Contra o
decisum
que determinou o sobrestamento dos a
utos

se
insurgiu
Tiago
, asseverando que “O processo apontado pelo MM. Juiz na decisão recorrida versa sobre a anulação de partilha de bens, onde a ajuizante NEUZA ROBERTO, pleiteia a anulação da homologação do inventário. Referido processo foi julgado improcedente na fase de conhecimento e encontra-se com recurso de apelação pendente de julgamento neste E. Tribunal”. Pontuou o agravante que “A causa de pedir no processo anulatório em fase apelatória distingui-se dos fatos e fundamentos jurídicos descritos nos processos com o curso indevidamente suspensos pelo Douto Julgador de primeiro piso. Naquele a causa de pedir é a anulação do negócio jurídico, nestes a defesa da posse do imóvel e a responsabilidade reparatória dos agentes envolvidos. Ademais, as partes processuais dos processos suspensos divergem da parte que busca a anulação da partilha. Naqueles o agravante move o judiciário em face
M
arcos Bis Viana

e
V
alceir Roberto da Silva
, e neste a Sra.
N
euza Roberto

ajuíza em face do Agravante e outros, cujos os agravados não são partes”. Sugeriu que “Embora não se vislumbre possibilidade jurídica para a reforma da decisão que improcedeu o pedido de anulação da partilha, mas, porventura ocorra, não atingirá o direito de posse do Agravante sobre o imóvel em litígio nos autos da ação anulatória, posto que a anulatória, se reformada, abrangerá somente o direito de propriedade que, legalmente, distingue-se do direito de posse, conforme corrobora o enunciado nº 492 do CJF”. Destacou que “a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, 'a' do CPC, só é possível quando evento voluntário ou não tenha capacidade de paralisar o curso do processo e não for possível a reunião dos processos”. Pontuou, em síntese, que “as partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedidos são heterogêneas entre processos possessórios e de anulação, inexistindo conexão, assim, a apreciação e julgamento do mérito dos autos 001011-48.2017.8.08.0009 e 0000027-30.2018.8.08.0009 (possessórios), não depende do julgamento da ação nº 0001228-91.2017.8.08.0009 (anulatório)”. Requereu, ao final, a reforma da decisão que determinou o sobrestamento da possessória, para que lhe seja impresso regular andamento.

Em contrarrazões,
Valceir
e
Marcos
aduziram que “
A Sra.
Neuza Roberto,
[...] ajuizou [ação] em face do agravante, visando à anulação da partilha perpetrada nos autos do inventário de bens nº 009.11.000517-1, por vício insanável, face do flagrante violação ao dispositivo inserto no art. 1.793 do Código Civil”. Alegaram que “A ineficácia dos negócios jurídicos resulta de sua estrita nulidade, não gerando assim efeito válido algum”. Destacaram que “Por obvio a ação anulatória é fator passível de interferir no resultado dos processos acima identificados, em especial de considerar ilegal a sua posse no imóvel que nunca pagou pelo mesmo, utilizada o Poder Judiciário para a prática de tal golpe”, pugnando pela manutenção do sobrestamento ordenado pelo Juízo
a quo
.

A ação de reintegração de posse
é demanda cujo alcance cognitivo se limit
a
à apuração de quem exercia poderio fático sobre o bem e teve tal condição
injustamente perturbada. Trata-se de
contenda
puramente
possessória,
que não
depende de e nem
repercute sobre a propriedade imobiliária, mas tão somente investiga
(
i
)

a situação fática preexistente (
quem e a que título exercia
poder físico sobre a coisa
),
(
ii
)
a
turbação ou
o
esbulho
e
(
iii
)
a data
em que a
agressão possessória se perpetrou,
no
s moldes do
art. 561, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nessa perspectiva, a possível nulidade da aquisição de direitos hereditários sobre o imóvel em testilha,
matéria debatida na
ação nº 0001228-91.2017.8.08.0009
,
em nada repercute sobre a possessória
sub examine
. Ainda que, naquela demanda anulatória, a Sra.
N
euza Roberto

logre anular a partilha amigável já homologada em Juízo,
a qual
atribuiu a
Thiago
a propriedade da área situada no Córrego do Peterle,
caberá a ela (ou ao espólio,
se for o caso
) – em reavendo a própriedade do bem – ajuizar ação reivindicatória para retomar a posse
respectiva,
com amparo nas disposições do art.
1.228,
caput
,
in fine
, do Digesto Civilista de 2002.
D
ito de outro modo,
a
procedência da ação anulatória afeta exclusivamente o domínio do bem, a propriedade da área rural, e não
terá o condão imediato de justificar a retirada de
Thiago
da posse do imóvel, até porque,
na aludida demanda,
não foi
sequer
deduzido pedido correlato (
rectius
: pedido possessório).
A pretensão formulada na pela
Sra.
N
euza Roberto

foi
exclusivamente
a declaração de nulidade “por vício insanável”
d
a partilha e
d
a sentença que a homologou,
como consta do
ID
2345003.

Para determinar o sobrestamento da
ação
originária, o magistrado de Primeiro Grau se valeu da previsão inserta no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15, segundo
a
qual “
Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.
In casu
, todavia,
no julgamento da
possessória dever-
se-
á analisar a presença dos requisitos insculpidos no
art. 561, do
Codex
Processual, sem
nenhuma conexão com o r
esultado da anulatória,
já que esta demanda
não pode
ria
afirmar e nem infirmar a existência de posse sobre o bem testilha,
porquanto
limitand
a a
verificar a relação jurídica que subjaz
a
o domínio da referida área rural.

Por último, vale mencionar que e
nquanto na possessória
(i)

o agravante contende contra os agravados,
(ii)
narrando que houve esbulho da área situada no Córrego do Peterle e
(iii)
requerendo sua imissão na posse da indigitada área; na ação anulatória
(I)
litigam
Neuza Roberto
contra
Samuel da Costa Verly
,
Thiago Mauri Salvador
e
Pedro Roberto da Silva
, tendo como
causa petendi
a falta de escritura pública para formalização da partilha de bens do extinto J
oão Roberto de Souza
e pleiteando a nulidade da divisão da herança. De se ver que não
h
á
identifidade de partes, nem de causa de pedir e nem d
os
pedido
s
deduzido nas duas ações,
de modo que
não há como cogitar o sobrestamento duma até o julgamento do apelo já manejado noutra. No mesmo sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73.
3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017).

RECURSO PROVIDO
, para reformar a decisão objurgada e determinar a continuidade da tramitação da possessória originária.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AÇÃO POSSESSÓRIA – ORDENADO SOBRESTAMENTO ATÉ O TRÂNSITO
EM JULGADO
DE AÇÃO ANULATÓRIA – PLEITOS DEDUZIDOS NA ANULATÓRIA QUE POSSIVELMENTE REPERCUTEM SOBRE A PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – PLEITOS DEDUZIDOS NA POSSESSÓRIA QUE
DIZEM RESPEITO SÃO SÓ AO PODERIO FÁTICO EXERCIDO SOBRE O IMÓVEL – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA POSSESSÓRIA – RECURSO PROVIDO.

1)
A ação de reintegração de posse
é demanda cujo alcance cognitivo se limit
a
à apuração

(
i
)

de
situação fática preexistente (
quem e a que título exercia
poder físico sobre a coisa
),
(
ii
)
a
turbação ou
o
esbulho
e
(
iii
)
a data
em que a
agressão possessória se perpetrou,
no
s moldes do
art. 561, do Código de Processo Civil.

2) A
possível nulidade da aquisição de direitos hereditários sobre o imóvel em testilha,
matéria debatida na
ação
anulatória mencionada pelo Juízo
a quo
,
em nada repercute sobre a possessória
sub examine
. Ainda que, naquela demanda anulatória
se
logre anular a partilha amigável já homologada em Juízo,
caberá
aos interessados
(
herdeiros
ou espólio,
se for o caso
) – em reavendo a própriedade do bem – ajuizar ação reivindicatória para retomar a posse
respectiva,
com amparo nas disposições do art.
1.228,
caput
,
in fine
, do Digesto Civilista de 2002.
D
ito de outro modo,
a
procedência da ação anulatória afeta exclusivamente o domínio do bem, a propriedade da área rural, e não
terá o condão imediato de justificar a retirada d
o agravante
da posse do imóvel, até porque,
na aludida demanda,
não foi
sequer
deduzido pedido correlato.

3) N
ão
h
avendo

identifidade de partes, nem de causa de pedir e nem d
os
pedido
s
deduzido nas duas ações, não há como cogitar o sobrestamento duma até o julgamento do apelo já manejado noutra.

4) Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.